Tribunal: TJES
Processo: 5038982-87.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038982-87.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISNARD DE OLIVEIRA e outros (5)
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE MERO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em apertada síntese, trata-se, na origem, de ação indenizatória em que o autor alega ter sido vítima de golpe, uma vez que foi induzido a transferir numerário para falsários. O juízo de origem extinguiu o processo sem julgamento de mérito em razão do falecimento do requerente, sob a fundamentação de que não é admitida a substituição processual nos juizados especiais cíveis.

2. Os herdeiros interpuseram recurso inominado. Intimados para comprovar a hipossuficiência (id. 14894558), manifestaram-se intempestivamente, razão pela qual sobreveio decisão monocrática negando seguimento ao recurso (id. 16328618). Após o manejo de pedido de reconsideração (id. 16367318), os herdeiros interpuseram o agravo de id. 16409735, que ora se analisa.

3. Chamo o feito à ordem. A decisão que nega seguimento ao recurso inominado não comporta reforma, pois está em perfeita harmonia com o que dispõe o art. 132, §4º, do CCB/02. Precedentes do Colendo STJ (AgInt no REsp n. 1517129/MT, 2015/0019591-6, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI). Além disso, o prazo é contado sem exclusão do fim de semana ou feriado.

4. Não bastasse, em pesquisa pelo Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN -
https://comunica.pje.jus.br/consulta?dataDisponibilizacaoInicio=2025-08-11&data DisponibilizacaoFim=2025-08-14&numeroProcesso=50389828720248080024
), constata-se que a decisão de id. 14894558 foi disponibilizada duas vezes, sendo a primeira delas no dia 13/08/2025. Assim, supera-se qualquer discussão acerca da tempestividade da manifestação.

5. Ademais, entendo que a decisão de id. 16328618 não é passível de reforma, pois houve preclusão dos recursos passíveis de interposição. Negado seguimento ao recurso inominado por juízo monocrático, caberia ao recorrente manejar os recursos adequados contra a respectiva decisão, quais sejam, agravo interno ou embargos declaratórios.

6. Todavia, limitou-se a postular a reconsideração da ordem judicial. Ocorre que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo processual, gerando inegável preclusão para a interposição do recurso cabível, de agravo interno. A reapreciação da questão através de mero pedido de reconsideração encontra óbice no art. 505 do Código de Processo Civil: “
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei
”.

5. Pelo exposto, voto por negar provimento ao agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 4º do CPC.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)